Tribunal: TJDFT
Processo: 0739573-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR VERSUS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP – Rel. Ministra Nancy Andrighi).
2. Recurso não provido.